Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-08.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000293-08.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e OUTRA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: DARCIO ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, NOMEOU PERITO E FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM QUANTIA EQUIVALENTE A
02 SALÁRIOS MÍNIMOS
. PROVA POSTULADA APENAS PELA PARTE AUTORA. INJUSTIFICADA ORDEM DE CUSTEIO POR PARTES DO RÉUS. INCABÍVEL, NO CASO CONCRETO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 95 DO CPC. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADEQUAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO TJBA Nº 17/2019. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A contra decisão interlocutória que lhes impôs, exclusivamente, o pagamento dos honorários periciais, arbitrados em dois salários-mínimos, apesar de a prova haver sido requerida unicamente pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais quando a prova for requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95, caput, do CPC estabelece que a parte que requerer a prova pericial deve arcar com os honorários do perito, salvo se a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, hipótese em que os custos são rateados.

4. Quando a parte requerente da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, o custeio da diligência deverá ser suportado pelo Estado, conforme previsto no art. 95, §§ 3º e 4º, do CPC.

5. O juízo de origem havia determinado, inicialmente, que o autor arcasse com os honorários, mas posteriormente atribuiu indevidamente tal obrigação às rés, sem que estas tivessem requerido a prova pericial, nem se configurasse hipótese de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

6. Nos termos da jurisprudência do TJBA, a perícia requerida por parte beneficiária da gratuidade deve observar os parâmetros definidos na Resolução TJBA nº 17/2019, que regula os limites de valor e formas de realização da perícia custeada pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, caput, §§ 3º e 4º; art. 373, § 1º. Resolução TJBA nº 17/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025988-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 15.05.2020, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000293-08.2025.8.05.9000
, tendo como Agravantes

SEGURADORA L
Í
DER DOS CONS
Ó
RCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e
OUTRA
, sendo
Agravad
o

DARCIO ARAUJO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO ao Instrumental
.